Tribunal: TJPA
Processo: 0802392-62.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802392-62.2023.8.14.0015

APELANTE: MARCIO DE JESUS GOMES LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE. PROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Márcio de Jesus Gomes Lobo, irresignado com os termos da r. sentença condenatória à pena de 07 (sete) anos 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 18183771 - Págs. 1 a 23):

a) Reconhecer a ilicitude por derivação e nulidade de todos os atos processuais, a defesa requer a reforma da sentença, para que seja o apelante absolvido da imputação do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

b) Seja desclassificado o crime imputado ao apelante para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06

c) Subsidiariamente, seja afastada a circunstância judicial de maus antecedentes atribuída ao apelante, com o redimensionamento da pena-base e a consequente aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3). d) Requer que seja declarada a ilicitude da apreensão das drogas e de que os demais atos processuais decorreram daquele, impõe-se o reconhecimento da ilicitude por derivação e nulidade de todos os atos processuais, com a consequente absolvição do réu.

a) JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e ABSOLVER o réu da imputação do art. 33 da Lei 11.343/06, com base no art. 386 do CP;

b) Em não sendo o entendimento pela completa absolvição do réu, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO do crime de tráfico de drogas, para o crime descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, de posse de drogas;

c) Em não sendo o entendimento dos Nobres Julgadores, REQUER, seja a pena fixada no mínimo legal;

d) Aplicação da substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, com base no art. 44 e 45 do Código Penal;

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18183776 - Págs. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(Num. 20676125 - Págs. 1 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Todos disseram que receberam denúncia anônima de tráfico de drogas, a qual passava as características físicas do réu, suas vestimentas, bem como o local. Que lá chegando encontraram o ora recorrente, que apresentava tais predicados, inclusive, que mancava (conforme também dito na aludida denúncia), e o abordaram e revistaram, encontrando entorpecente em seu poder.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 18183761 - Pág. 5):

FLÁVIO SILVA E SILVA, testemunha do rol de acusação, cabo da polícia militar. Relata que estavam em ronda no bairro em que o acusado foi preso. Que receberam uma denúncia de que estaria acontecendo tráfico e que o suspeito estaria usando vermelho e que mancava de uma perna, e que uma parte do material estaria escondido em uma construção abandonada. Que identificaram o suspeito e o abordaram, encontrando drogas com ele. Que não se recorda se encontraram dinheiro com ele e que um dos integrantes da guarnição foi até a construção abandonada onde encontrou mais uns materiais. Que inicialmente foi feita busca pessoal no acusado, que estava sob posse de drogas, e posteriormente foi realizada busca na construção abandonada onde encontraram material para preparo. Que não se recorda se o acusado deu alguma justificativa para as drogas. Que não se recorda o horário da diligência, e que quem realizou a busca pessoal foi o sargento ROBSON. Que no momento da abordagem o acusado estava sozinho. Que viu o momento em que o sargento pegou as drogas que estavam sob posse do acusado. Que não se recorda em que parte da roupa do acusado a droga estava. Que seu colega foi até a construção e encontrou materiais de preparo da droga. Que após a abordagem, se dirigiram a casa do acusado e que este autorizou a entrada dos policiais na casa para pegarem o documento. Que não havia ninguém na casa. Que não se recorda como as drogas estavam acondicionadas. Que as vezes as abordagens são gravadas, mas neste dia sua câmera estava descarregada, então não houve gravação. Que não foi realizada busca em nenhuma outra casa além da do acusado e com a autorização dele. Que aparentemente ninguém residia na construção abandonada pois não havia sinais de habitação no lugar. Que não sabe dizer se havia alguém na casa do acusado pois estava fazendo a segurança da operação. Que na residência do acusado só foi pego o documento dele, e que não adentraram para fazer busca.

ROBSON DUARTE DE SOUSA, testemunha do rol de acusação, sargento da polícia militar. Relata que estavam fazendo ronda no bairro Imperador. Que receberam uma denúncia dizendo que havia um homem de camisa vermelha e que mancava de uma perna estaria traficando, e que ele estaria se locomovendo através de um “chagão”. Que ao chegarem ao local, o depoente realizou a busca pessoal e encontrou 31 petecas de substância semelhante a OXI. Que o acusado disse que tinha comprado uma quantidade pequena para revender, mas que em busca na área foram encontrados materiais de preparo como sacola, tesoura, balança. Que o depoente foi quem encontrou a droga. Que a localidade tem incidência de tráfico de drogas, e que não realizou outra operação ali. Que nunca havia abordado o acusado antes. Que não se recorda precisamente do horário da diligência, mas que acredita que foi pela parte da manhã. Que a denúncia se deu minutos antes da abordagem, e que na hora da abordagem foram levadas em consideração as características dadas pelo denunciante. Que a abordagem se deu mais pela cor da camisa que era vermelha e foi o que foi informado em denúncia. Que ele não possui o hábito de filmar as abordagens. Que as drogas estavam dentro de um frasco de vitamina C. Que após a abordagem eles se dirigiram até a casa do acusado e que foram autorizados a entrar na residência, mas acabou que foram só até o pátio pois a esposa do acusado apareceu. Que não se recorda de terem realizado busca na casa. Que não se recorda quanto tempo durou a diligência, e que não se recorda se os outros integrantes da guarnição o acompanharam até a casa do acusado. Que não tinha conhecimento acerca de um traficante chamado “PERNETA”. Que não se recorda de ter encontrado nada com a outra pessoa que estava na rua. Que encontrou a droga no bolso do acusado. Que não se recorda se havia alguém conversando com o acusado. Que havia uma construção abandonada bem próxima à casa dele.

PABLO DIEGO PIEDADE, testemunha do rol de acusação, terceiro sargento da polícia militar, relata que estavam de serviço na ROCAM, fazendo ronda no bairro onde o acusado foi preso. Que receberam a informação de que estava havendo um possível tráfico de drogas, e que o suspeito estava possivelmente escondendo a droga. Que se deslocaram ao local e identificaram o acusado através das características passadas a eles. Que ao abordarem o acusado foi encontrada certa quantidade de entorpecentes bem como uma quantia em dinheiro. Que se dirigiram à construção que o acusado se encontrava próximo e encontraram droga e material para confeccionar porções como estilete, balança, tesoura, sacos que

correspondiam aos encontrados nas porções apreendidas com o acusado. Que eram três policiais que faziam parte da guarnição. Que o sargento ROBSON DUARTE foi quem encontrou a droga. Que a diligência se deu pela manhã, mas que não se recorda o horário específico. Que o acusado não estava acompanhado de ninguém. Que a abordagem se deu através da denúncia, e que o denunciante informou que o acusado estaria usando uma camiseta vermelha, e que ele estaria fazendo um deslocamento até o local em que estava o material e que ele mancava. Que perceberam que o acusado mancava na hora da abordagem. Que a revista pessoal foi feita pelo sargento ROBSON enquanto o depoente e o outro integrante da guarnição ficaram na segurança da operação. Que os materiais foram encontrados após a revista pessoal, e que é de praxe dar uma analisada nos arredores do local do crime. Que essa construção abandonada ficava na frente de onde o acusado foi abordado, e que não saberia reconhecer ela se mostrasse fotos. Que após a abordagem eles se dirigiram à casa do acusado para pegar a identidade dele. Que o acusado pediu para que os policiais entrassem para chamar sua esposa, e que apesar da autorização do acusado de entrarem na casa, eles não passaram do pátio. Que em seguida a esposa do acusado levou os documentos dele. Que a diligência durou cerca de 25 minutos, mas não soube precisar, e que aguardaram a viatura chegar por um tempo pois o local era de difícil acesso. Que o acusado estava mancando no dia e que inclusive informou à guarnição de uma condição que também causava dor ao andar e fazia com que ele se locomovesse com dificuldade. Que viu quando o sargento ROBSON pegou as drogas, e que elas estavam no bolso do acusado, que não possuíam linha, estava amarrada com o próprio saco. Que o saco encontrado na construção era compatível com os usados para enrolar as drogas. Que os familiares do acusado começaram a se aproximar quando eles estavam tentando conduzir o acusado. Que o dinheiro encontrado com o acusado estava em notas trocadas e que era bastante dinheiro. Que alguns policiais têm o hábito de gravar as abordagens, mas que ele não possui câmera pois ainda não comprou.

(...)

Ora, além do laudo, de Num. 18183667 - Págs. 2 a 3, demonstrar que o ora recorrente não estava “deambulando sem dificuldades” no dia dos fatos, colocando em dúvida se era o indivíduo indicado, a simples denúncia anônima (a qual motivou a busca pessoal), desacompanhada investigação prévia e/ou outros elementos concretos robustos a indicar a prática de tráfico de drogas, evidenciam a irregularidade da revista.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Não se justificam a abordagem policial e a busca pessoal na situação em que o indivíduo encontra-se parado em local conhecido como ponto de tráfico, ausentes qualquer outra circunstância que indique estar ele na posse de objetos que constituam corpo de delito.

2. A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que: " .. não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

3
. No caso, a busca pessoal teria ocorrido após denúncias de que no endereço estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem lá, os policiais teriam avistado o paciente (apresentando as mesma características da denúncia), mas sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Nesse sentido, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade apontada
.

4. Agravo regimental provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita e, em consequência, trancar a Ação Penal n. 0800926-12.2023.8.14.0022.

(AgRg no RHC n. 196.595/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) (grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal ou domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada.

2.
Após denúncia anônima,
policiais encaminharam-se à residência do paciente e o abordaram em frente a residência, seguindo-se à entrada dos agentes no domicílio do paciente, com apreensão de "1 (uma) trouxa de crack com 74g, 2 (duas) trouxas de cocaína com 105g; 2 (dois) pedaços de tablete de maconha com 1.044g; 15 (quinze)

buchinhas de maconha com 19,6 g; 3 (três) trouxinhas de cocaína com 1,4 grama; 8 (oito) pedrinhas de crack com 1,8 grama; e 2 (duas) trouxas de maconha com 32 gramas".

3.
No caso dos autos, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas
no interior da residência, tampouco comprovou-se ter havido o consentimento do morador para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

4. Habeas corpus concedido para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal e domiciliar, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu.

(HC n. 896.280/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) (grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA DESACOMPANHADA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE CONSTATADA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal ou domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada.

2. Após denúncia anônima, policiais encaminharam-se à residência do paciente e o abordaram em frente a residência, seguindo-se à entrada dos agentes no domicílio do paciente, com apreensão de "1 (uma) trouxa de crack com 74g, 2 (duas) trouxas de cocaína com 105g; 2 (dois) pedaços de tablete de maconha com 1.044g; 15 (quinze)

buchinhas de maconha com 19,6 g; 3 (três) trouxinhas de cocaína com 1,4 grama; 8 (oito) pedrinhas de crack com 1,8 grama; e 2 (duas) trouxas de maconha com 32 gramas".

3. No caso dos autos, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas
no interior da residência, tampouco comprovou-se ter havido o consentimento do morador para o ingresso no local,
o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

4. Habeas corpus concedido para declarar ilícitas as provas colhidas por meio da busca pessoal e domiciliar, bem como todas as delas decorrentes e, por consequência, absolver o réu.

(HC n. 896.280/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 10/09/2024